Tribunal: TJSP
Processo: 2267509-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Terceira não se sujeita à penhora por dívida de seu corretor associado, ordem que se revoga, mas, nas circunstâncias, passará, com as outras duas empresas do grupo, a reter os cheques nominais de toda comissão que a ele toque e a recebê-la de modo direto do cliente, o adquirente de imóvel, não importa o que conste dos contratos, e os depositarão em Juízo até a satisfação integral da obrigação

Ementa:
Terceira não se sujeita à penhora por dívida de seu corretor associado, ordem que se revoga, mas, nas circunstâncias, passará, com as outras duas empresas do grupo, a reter os cheques nominais de toda comissão que a ele toque e a recebê-la de modo direto do cliente, o adquirente de imóvel, não importa o que conste dos contratos, e os depositarão em Juízo até a satisfação integral da obrigação dele para com a exequente. Agravo de instrumento provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2267509-32.2020.8.26.0000, da Comarca de
Jundiaí, em que é agravante CYRELA BRAZIL REALTY
S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e é
agravada
NEVES
E
PANARIELLO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO, V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2267509-32.2020.8.26.0000 – Cq 221220e
2
Voto no 44.004
Agravo de instrumento no 2267509-32.2020.8.26.0000
Processo originário no 1014066-16.2020.8.26.0309
4a Vara Cível de Jundiaí
Agravantes: Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e
Participações.
Agravada: Neves e Panariello Advogados Associados
Interessados: Neroni & Perez Comércio de Veículos Ltda.
EPP e Sandro Tamega Neroni
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Terceira não se sujeita à penhora por
dívida de seu corretor associado, ordem
que se revoga, mas, nas circunstâncias,
passará, com as outras duas empresas do
grupo, a reter os cheques nominais de
toda comissão que a ele toque e a recebê-
la de modo direto do cliente, o
adquirente de imóvel, não importa o que
conste dos contratos, e os depositarão em
Juízo até a satisfação integral da
obrigação dele para com a exequente.
Agravo de instrumento provido em
parte.
Terceira agrava da respeitável decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2267509-32.2020.8.26.0000 – Cq 221220e
3
(fls. 60/61) que, nos embargos de terceiro, indeferiu-lhe
pedido de liberação dos valores “bloqueados” em suas
contas bancárias, na execução de título extrajudicial,
contrato de honorários advocatícios, promovida contra
corretor autônomo. Insiste na pretensão e nega participação
no processo, relação e vínculo com o devedor.
Foi deferido o pedido de atribuição de
efeito suspensivo (fls. 20/21) e vieram preparo (fls. 15/16) e
resposta (fls. 27/34).
É o relatório.
Tal como constou do acórdão no agravo
de instrumento 2200079-63.2020.8.26.0000, voto 43.405,
tirado pelas duas outras empresas do mesmo grupo, a
terceira e agravante não é devedora na execução de título
extrajudicial, contrato de honorários, promovida por
sociedade de advogados.
Não é empregadora do devedor, seu
associado autônomo (Lei 6.530/78, art. 6o, §§ 2o), ao qual
não paga remuneração ou comissão (fls. 35/42, item II, 2.1,
2.2 e 2.2.1, a e b dos autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2267509-32.2020.8.26.0000 – Cq 221220e
4
Por isso, não se sujeita à ordem de
penhora, que se revoga.
Todavia, as empresas do grupo admitem
que têm controle sobre as comissões pagas ao corretor e
devedor de modo direto pelos clientes, tanto que exibiram
“relatório de vendas” (fls. 288/290 dos autos da execução).
Assim, como a construtora e empresa de
consultoria imobiliária, a ora agravante também se obriga a
reter os cheques nominais de toda comissão que toque ao
devedor e a recebê-la de modo direto do cliente, o
adquirente de imóvel, não importa o que conste dos
contratos, e os depositarão em Juízo, o cheque ou o valor,
até a satisfação integral da obrigação dele para com a
exequente.
Na
comprovada
omissão,
elas
responderão com seus próprios ativos financeiros e pela
multa que em primeiro grau será fixada na oportunidade
própria.
Em suma, afasta-se a penhora e se
impõe a obrigação descrita no item anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2267509-32.2020.8.26.0000 – Cq 221220e
5
Por tais razões, dá-se parcial provimento
ao agravo.
Celso Pimentel
relator